Tribunal: TJSP
Processo: 1008156-44.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos indevidos de mensalidade associativa por parte da ABAMSP no benefício previdenciário da autora – Inexistência de relação jurídica a justificar os descontos - Dano moral 'in re ipsa' – Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos indevidos de mensalidade associativa por parte da ABAMSP no benefício previdenciário da autora – Inexistência de relação jurídica a justificar os descontos - Dano moral 'in re ipsa' – Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora, sem acarretar enriquecimento sem causa, bem como para representar desincentivo à adoção de tal prática – Precedente desta Câmara – Apelo da ré negado, com observação, e parcialmente provido o da autora.